Tribunal: TJMT
Processo: 1038290-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038290-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES ANTUNES - CPF: 229.818.531-04 (RECORRENTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO MATOSO - CPF: 176.100.011-04 (RECORRIDO), LUCIENE SOUSA NARICI DA SILVA - CPF: 657.006.785-00 (ADVOGADO), JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 553.683.445-20 (ADVOGADO), JOSSELIA SANTOS OLIVEIRA MATOSO - CPF: 502.589.821-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038290-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gilberto Alves Antunes

Recorrido(s):

Mario Marcio Matoso e

Josselia Santos Oliveira Matoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIÇOS DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. VENDA CONCRETIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO CORRETOR.

AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em sede recursal, o Recorrente pugna pela nulidade da audiência de instrução, requerendo que seja designada uma nova audiência presencial, tendo em vista os problemas técnicos ocorridos no curso da audiência de instrução virtual. No entanto, averíguo na mídia da referida audiência, colacionada aos autos, que, de fato, houve diversos problemas técnicos, entretanto, foi colhido os depoimentos do Autor e da testemunha Osmar, de modo que, a meu ver, restou elucidado os fatos, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de nulidade.

2.
No presente caso o Reclamante conta que firmou acordo de prestação de serviço de corretor para a venda do imóvel pertencente aos reclamados, o qual receberia 5% (cinco por cento) do valor da venda. Todavia, posteriormente, a venda do imóvel foi realizada sem a sua participação, não tendo sido repassado a quantia atinente a sua prestação de serviço (intermediação entre o proprietário e o comprador).

3. Por outro lado, o
s Reclamados defendem que o não firmaram nenhum contrato de exclusividade com o Reclamante e que, de fato, o imóvel foi vendido ao Sr. Amim Depes Neto, todavia a negociação se deu entre o adquirente e a 2a requerida (Josselia), não havendo o que se falar em pagamento de comissão de corretagem para o requerido, tendo em vista que o mesmo não intermediou o negócio celebrado entre os requeridos e o adquirente do imóvel.

4. No presente caso o Reclamante conta que firmou acordo de prestação de serviço de corretor para a venda do imóvel pertencente aos reclamados, o qual receberia 5% (cinco por cento) do valor da venda. Todavia, posteriormente, a venda do imóvel foi realizada sem a sua participação, não tendo sido repassado a quantia atinente a sua prestação de serviço (intermediação entre o proprietário e o comprador).

5.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Assim, conforme se depreende da leitura do artigo 727 do Código Civil, a comissão de corretagem será devida somente quando demonstrada a atuação determinante e efetiva do corretor na efetivação do negócio jurídico. Este, aliás, é o entendimento dominante da Corte Superior, segundo o qual, “é devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio” (AgRg no AREsp no 465.043/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 19/5/2014), cujo valor se mostra devido ainda que comprovado exclusivamente por meio testemunhal (AgInt no AREsp 298.360/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019).
Oportunizado a produção de prova oral ao ID. 116899434, no qual se destacam algumas declarações feitas pelo autor ao ID.

116901893. Neste depoimento, o autor menciona que “Seu Cesar”, um de seus clientes, estava sendo acompanhado por ele para ver a casa quando o vizinho (sr. Amim Depes Neto), saiu de sua casa e perguntou ao autor se ele estava vendendo a casa de propriedade dos demandados. “E eu falei para ele esperar que eu tava mostrando a casa para o seu cesar e depois mostraria para ele e ele foi embora e fiquei mostrando para amim” (sic). Em seguida, foi colhido o depoimento do “seu Cesar”, testemunha apresentada pelo autor (ID. 116901895 ), em que ele confirma que tinha interesse naquele imóvel, contudo, diz que o autor “tava mostrando para um vizinho dele lá e que ele mostraria para mim se não desse negócio” (...) “eu vi uma pessoa que ele tava mostrando a casa, mas não vi quem que era”. Com efeito, diante do crivo do contraditório judicial, e, e, especial, dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, não foi demonstrado de forma robusta que a compra e venda do bem se efetivou exclusivamente devido à intermediação, atuação e negociação do autor, alcançando o resultado útil, ou seja, a efetiva venda do imóvel. (...) Primeiramente, a prova oral não corroborou a narrativa apresentada na petição inicial, tampouco de seu depoimento, uma vez que o autor afirma que estava apresentando o imóvel ao cliente Cesar quando o vizinho manifestou interesse e questionou-o sobre a venda do imóvel (ID.

116901893). Porém, a testemunha Cesar contradiz essa versão e declara que o autor, na verdade, estava mostrando o imóvel para outra pessoa quando foi abordado pelo vizinho (ID. 116901895 ). Em segundo lugar, é incontestável que houve um terceiro interessado, no entanto, a descrição genérica e ampla do terceiro como “vizinho” não foi suficiente para identificar de maneira conclusiva o comprador sr. Amim Depes Neto, considerando a possibilidade de vários vizinhos naquela região. Assim sendo, as provas coletadas não foram suficientes para demonstrar que a atuação do autor foi conclusiva para a venda do imóvel, e não há indícios de exclusividade da parte autora na intermediação e venda do imóvel.
Portanto, não se justifica o pagamento da comissão de corretagem, pois a venda do imóvel aparentemente só se concretizou em outros termos. Em vista disso, mister se faz a improcedência da ação
”.

7. Deste modo, cabia ao Requerente comprovar os fatos narrados nos autos, colacionando documentos aptos a comprovar as alegações tecidos na presente ação, ônus que não se desincumbiu do ônus da prova os fatos constitutivo de seu direito.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023